Tribunal: TCU
Processo: 007.986/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7148/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, exceto os ato de interesse dos srs. José Dirceu de Paula e Marcelo Miro, e fazer as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 007.986/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Dirceu de Paula (XXX.774.968-XX); José Maria de Mattos Rezende (XXX.492.426-XX); José Ribamar Júlio de Araújo (XXX.672.062-XX); Leonardo Poschetzky Rosa (XXX.012.087-XX); Luís Carlos Aparecido Moreira (XXX.381.088-XX); Marcelo Marques Giffoni (XXX.986.456-XX); Marcelo Miro (XXX.409.217-XX); Nardon Machado (XXX.743.419-XX); Paulo Roberto de Attayde Silva (XXX.695.987-XX); Ruy Vicente Hernandes (XXX.239.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal o sobrestamento da apreciação do ato de aposentadoria do sr. José Dirceu de Paula até o trânsito em julgado do RE 1.162.672/SP, consoante deliberado por este Tribunal no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário ; 1.7.2. determinar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal que submeta os srs. José Maria de Mattos Rezende, Leonardo Poschetzky, Marcelo Marques Giffoni, Marcelo Miro Paulo, Nardon Machado e Roberto de Attayde Silva a avaliações médicas periódicas, na forma estabelecida pelo inciso II do § 1o do art. 10 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.3. determinar à AudPessoal que verifique se o sr. Marcelo Miro exerceu o comércio ou a gerência de sociedade privada ao longo de sua vida funcional, em contrariedade ao que dispõe o inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 e à legislação que rege a carreira do Policial Rodoviário Federal, a exemplo da Lei 9.654/1999.